Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-86.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803184-86.2023.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCATÁRIO ERA RESPONSÁVEL POR REPARAR DANOS ESTRUTURAIS PROVOCADOS PELO USO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por locador contra sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e lucros cessantes, fundamentada na alegação de que o Estado do Pará, locatário, não teria realizado os reparos necessários em imóvel ao término do contrato de locação para fins não residenciais, compelindo o autor a custear as obras e suportar prejuízo pela vacância do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o ente público descumpriu dever contratual de conservação e devolução do imóvel em condições adequadas, ensejando dever de ressarcimento pelas reformas realizadas; (ii) se há nexo de causalidade entre eventual omissão do locatário e o alegado prejuízo decorrente da vacância do imóvel (lucros cessantes).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, salvo excludentes legais.
4. Provas constantes nos autos, como laudo de vistoria, fotografias e orçamentos, não comprovam que os danos apontados extrapolam a deterioração natural decorrente do uso ordinário, nem configuram inadimplemento contratual do ente público.
5. Lucros cessantes não comprovados de modo categórico, ausente demonstração de que a vacância do imóvel decorreu exclusivamente de ato ilícito ou omissão do locatário.
6. Decisão de primeiro grau em consonância com a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I) e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Antônio Bezerra de Almeida, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba – PA, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, movida pelo ora recorrente em face do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inaugural narra que o autor celebrou contrato de locação para fins não residenciais com o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), tendo por objeto imóvel situado na Avenida Haroldo Veloso, nº 606, bairro Boa Esperança, município de Itaituba, destinado ao funcionamento da 12ª Unidade Regional de Educação. O autor destaca que, após aproximadamente nove anos de vigência e sucessivas renovações, o contrato foi extinto em agosto de 2021, com todos os aluguéis devidamente quitados.

Posteriormente, durante a vistoria para devolução das chaves, ocorrida em 11 de agosto de 2021, alegou que foram constatados diversos danos no imóvel, os quais, segundo o autor, deveriam ter sido reparados pelo locatário antes da entrega do bem. Diante da inércia do Estado do Pará em promover os reparos, mesmo após tentativas administrativas e encaminhamento do relatório de vistoria à 12ª URE e subsequente ao Secretário Adjunto de Logística Escolar da SEDUC, o autor alega que foi compelido a realizar, às suas expensas, todas as reformas e adequações necessárias para restituir o imóvel às condições adequadas de uso.

Na sequência, o autor narra que suportou prejuízo de ordem material, detalhado em documentação anexa, consistente no valor de R$ 45.562,79 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), despendido nas obras de reparo, e, adicionalmente, postula indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 44.439,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes ao período de oito meses em que o imóvel permaneceu indisponível para nova locação em razão dos danos não reparados pelo ente locatário.

Por fim, na petição inicial, o autor requereu: (I) a citação do réu; (II) a procedência da ação para condenação do Estado do Pará ao ressarcimento dos valores dispendidos na reforma do imóvel e ao pagamento de indenização por lucros cessantes; (III) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; (IV) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Atribuiu à causa o valor de R$ 90.002,63 (noventa mil e dois reais e sessenta e três centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que diversos danos foram atestados em laudo técnico e não cobertos pelas deteriorações normais do uso, conforme laudo de vistoria constante dos autos. Argumenta que o Estado do Pará descumpriu as obrigações contratuais de manutenção e conservação, especificamente a cláusula 6.5 do contrato, o que resultou em significativo dispêndio financeiro para restaurar o imóvel às condições originais, conforme comprovam as notas de orçamento e os documentos anexados à inicial.

Ademais, alega que, em decorrência da necessidade de promover as reformas, o imóvel permaneceu desocupado por oito meses, gerando prejuízo financeiro pela ausência de receita de locação, o que fundamenta o pedido de indenização por lucros cessantes. Reforça que as provas documentais acostadas, como o laudo de vistoria, fotografias e notas fiscais, são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado e o nexo causal entre a conduta omissiva do ente locatário e os danos suportados. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, notadamente a condenação do recorrido ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento dos lucros cessantes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença de improcedência, defendendo, em síntese, a ausência de provas suficientes dos danos alegados e do nexo de causalidade entre eventual conduta de agente estatal e os prejuízos suportados pelo autor. Sustenta que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado exige demonstração inequívoca da conduta do agente público e do dano efetivamente causado, sendo inexistente, nos autos, comprovação de que os alegados prejuízos decorreram de ato ilícito praticado pelo ente público ou seus agentes. Assevera, ainda, que as provas apresentadas pelo autor são frágeis, não demonstrando a extensão e a origem dos supostos danos, sendo legítima a decisão de improcedência proferida pelo juízo de origem. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença atacada.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida por Antônio Bezerra de Almeida em face do Estado do Pará, na qual se buscava a condenação do ente público ao ressarcimento de danos materiais supostamente suportados em decorrência de deteriorações verificadas em imóvel locado ao Estado, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes relativos ao período em que o imóvel permaneceu desocupado, após a extinção do contrato de locação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a celeuma instaurada gira em torno da suposta omissão do ente locatário quanto ao dever de conservação do imóvel locado, cuja inércia teria compelido o autor a arcar, às suas expensas, com reparos necessários à sua adequada restituição, além de ocasionar, por consectário, a alegada indisponibilidade do bem para nova locação, ensejando pleito de lucros cessantes.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Nessa modalidade, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o agir ou omissão estatal e o prejuízo experimentado pela vítima, ressalvadas as excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso em análise, conforme bem consignado na sentença recorrida, inexiste nos autos prova robusta e idônea a atestar que as deteriorações verificadas no imóvel extrapolam o desgaste natural decorrente do uso ordinário, previsto e tolerado nas relações locatícias de longa duração. Com efeito, as provas carreadas aos autos – laudo de vistoria, fotografias e orçamentos de reforma – não se mostram aptas a corroborar de modo incontestável a alegação de que os danos decorreram de conduta ilícita ou de descumprimento contratual pelo ente público.

No tocante à cláusula 6.5 do contrato de locação, que impunha ao locatário o dever de zelar pela manutenção e conservação do imóvel, verifica-se que a simples existência de laudo apontando reparos não se mostra suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual, notadamente quando não demonstrado, de forma clara, que os danos vão além da mera deterioração natural do bem, conforme preconiza o artigo 569, II, do Código Civil.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reparação por danos materiais, notadamente em hipóteses envolvendo entes públicos, demanda comprovação efetiva e inequívoca do fato constitutivo do direito alegado, não bastando alegações genéricas ou documentos unilaterais.

Acerca disso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Locação de imóvel - Sentença de procedência – Alegação de danos em imóvel locado - Pretensão à condenação dos locatários a arcar com o pagamento dos reparos - Vistoria de saída realizada unilateralmente, sem assinatura dos locatários ou fiadores, e sem comprovação de que estes foram devidamente notificados sobre a data e horário da vistoria - Documento de fl. 30 que, além de conter rasura, é insuficiente, visto que não especifica se houve efetiva notificação e, ainda que possua a assinatura de um dos locatários, não comprova sua efetiva presença na vistoria de saída - A assinatura deveria se dar no próprio laudo de vistoria de saída, assim como realizado no laudo de vistoria de entrada - A ausência de um campo específico no laudo para a assinatura dos locatários evidencia a falta de intenção de obter o seu aceite formal, tornando o documento unilateral e ineficaz para sustentar a pretensão indenizatória - Fotografias apresentadas a fls. 40/107 carecem de valor probatório, pois não há qualquer indicação de data em que foram tiradas, tampouco parâmetro de comparação, uma vez que o laudo de vistoria de entrada não contém fotografias que permitam aferir as condições iniciais do imóvel – Inexistência de documentação comparativa, o que impossibilita aferir de maneira objetiva se os danos indicados foram efetivamente causados pelos locatários ou se já existiam no imóvel desde o início da locação - Ônus da prova incumbe à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, que não se desincumbiu de demonstrar que os danos apontados extrapolam o desgaste natural decorrente do uso regular do imóvel - Provas insuficientes para imputar aos locatários a responsabilidade pelos danos - Precedentes desta E. Corte – Sentença reformada para julgar improcedente a ação de cobrança - Inversão do ônus de sucumbência - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10398453720238260577 São José dos Campos, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 15/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

No caso vertente, como ressaltado na sentença combatida, o autor não logrou êxito em demonstrar que as despesas realizadas extrapolaram as deteriorações normais do uso.

Ainda que se considere, por hipótese, a realização das reformas às expensas do autor, inexiste comprovação suficiente de que tais medidas não decorreram de sua exclusiva liberalidade ou zelo excessivo, o que também afasta o direito à indenização pretendida. Com relação ao pedido de lucros cessantes, igualmente não restou evidenciado, de modo categórico, o nexo entre a conduta imputada ao Estado e o período de vacância do imóvel, sendo certo que, à luz do artigo 402, do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. No presente caso, não se vislumbra que a indisponibilidade do imóvel para nova locação seja consequência direta e imediata de ato omissivo ou comissivo do recorrido.

Por fim, vale consignar que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo, assim, qualquer mácula processual a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025